Tribunal: TJDFT
Processo: 0733285-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO CARACTERIZADO. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Verificando-se que, na origem, a parte requereu a produção de prova testemunhal para demonstração de apenas uma das teses indicadas na Apelação como propósito da prova, não se há que falar em cerceamento do direito de produção de prova em relação à outra tese. Além disso, se a tese cuja demonstração foi inviabilizada pelo indeferimento da prova não teria o condão de influenciar a solução do caso, não subsistem argumentos para o reconhecimento da alegada violação ao devido processo legal.
2 – Comodato é o contrato não solene por meio do qual há empréstimo gratuito de coisas infungíveis, podendo ser realizado com ou sem prazo determinado. Realizada e não atendida a notificação extrajudicial, consubstanciada na inequívoca intenção de reaver a posse direta do imóvel dado em comodato, configura-se o esbulho possessório por parte da comodatária, ensejando a improcedência do pedido de manutenção da posse e o acolhimento do pleito contraposto deduzido na contestação.
Preliminar rejeitada.
Apelação desprovida.